Tribunal: TJES
Processo: 5034543-04.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034543-04.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros
RECORRIDO: IRACEMA GRIPA DE FARIA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5034543-04.2022.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDA
: IRACEMA GRIPA DE FARIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1).

Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
A Requerente afirma que adquiriu passagens aéreas junto a Requerida, para voos com itinerário Boston - Fort Lauderdale - Campinas - Vitória, no dia 11/10/2022, com saída programada as 14:45 e chegando ao destino final às 09:35 do dia 12/10/2022. Aduz que o voo do primeiro trecho foi cancelado, de modo que foi realocada em voo com saída às 19:28, chegando em Vitoria somente após as 19:00 do dia 12/10/2022. Afirma que a empresa Requerida não ofertou nenhum tipo de assistência material. Por fim, aduz que sua bagagem foi extraviada, sendo devolvida somente 48 horas após sua chegada ao destino final. Diante disso, pleiteia danos morais
.”

(2).
Recurso inominado interposto pela ré, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., buscando a reforma da sentença que a condenou ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais em favor da autora, IRACEMA GRIPA DE FARIA. Em contrarrazões, a parte autora requer a manutenção da sentença.

(3).
A
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). Apesar da alegação de que o cancelamento e atraso de voo discutido nos autos ocorreu por culpa de terceiro e que a responsabilidade é da empresa “JETBLUE”, os bilhetes aéreos foram adquiridos junto à empresa ré, o que demonstra sua responsabilidade. Além disso, não há comprovação de que a ré prestou a devida assistência material à autora, conforme dispõe a Resolução nº 400/2016 da ANAC. Acerto do ato sentencial.

(4).
Por fim, o dano moral encontra-se configurado, vez que a parte ré não prestou informações e assistência material à parte autora, o que,
in casu,
ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza a falha na prestação do serviço, sendo devida a compensação por dano moral. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(5).
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(6).
Por força da sucumbência recursal
,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)